Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S. M. S. T em face de decisão proferida nos autos do processo 0746258-70.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fossem cancelados os protestos de débitos tributários registrados em nome da Agravante.
II. Argumenta a Agravante que na demanda original pleiteia o reconhecimento da prescrição dos créditos objeto do protesto e que a manutenção da referida medida coercitiva de pagamento tem lhe causado prejuízos para a aquisição de crédito no mercado de consumo. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que os protestos sejam cancelados.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal determinando a suspensão dos protestos das CDAs n.o 50133618714, 50133618722, 50112000487, 50112508154, 50112697852 e 50112722156
IV. Verifico que a parte agravante juntou aos autos cópia dos autos da execução fiscal (processo 0027668-93.2008.8.07.0001), na qual se buscou a execução dos créditos tributários objeto dos protestos elencados na ação originária. No referido processo, em decisão proferida no ano de 2008, foi reconhecida a prescrição do crédito descrito na Certidão de Dívida Ativa 0112000487 e não houve prosseguimento do feito em relação aos demais créditos desde o ano de 2008.
V. Verifica-se que as CDAs protestadas são referentes aos anos de 2003 e 2007 (ID 60416675, pag. 18) e considerando o prazo prescricional de 5 anos do crédito tributário e a decisão que reconhece a prescrição, bem como a paralização da execução fiscal desde o ano de 2008, mostra-se manifestamente verossímil o pleito formulado pela agravante, sendo cabível a suspensão dos protestos. Quanto ao perigo da demora, à evidência presente, tendo em vista, que os protestos acarretam diretamente a restrição de crédito à parte agravante, o que impõe a manutenção da decisão de antecipação de tutela recursal com a suspenção dos protestos lavrados até o julgamento final da lide.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a suspensão dos protestos das CDAs n.o 50133618714, 50133618722, 50112000487, 50112508154, 50112697852 e 50112722156, bem como dos seus efeitos correlatos, até a decisão final da demanda originária.
VII. Sem condenação em custas e honorários.
VIII. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.